Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737954-98.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: OLGA CHRISTINA PEDRA GUBERT AGRAVADO: CÉLIO RENE TRINDADE VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OLGA CHRISTINA PEDRA GUBERT contra decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial, bem como negou seguimento ao mesmo, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.645.333 (Tema 981). Para tanto, afirma que a decisão fundamentou-se na alínea “a” do permissivo constitucional, que se destina a recurso extraordinário, e não ao especial. Aduz que a turma julgadora não acatou a prejudicial de prescrição quinquenal, por se tratar de ação pessoal de cobrança de dívida entre sócios. Esclarece que o reconhecimento da dívida ocorreu apenas por parte do agravado, e não cabe a este transferir a responsabilidade no tocante ao valor que pagou sozinho, até porque cada sócio responde até o valor de suas cotas, e a parte agravante não praticou qualquer ato de gestão que deu causa aos débitos tributários. Sustenta que a responsabilidade tributária deve ficar provada pela Fazenda Pública em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Finaliza, pontuando que não houve qualquer pedido de desconsideração da pessoa jurídica na execução fiscal, que pudesse atingir a pessoa da agravante. Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que se anule a decisão de inadmissibilidade, reformando-se o acórdão combatido para desconstituir a cobrança. Contrarrazões à ID 57003784. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 54400168, e passo à análise do recurso especial de ID 53835182. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA. SOLIDARIEDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIOADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO. CABIMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA POR UM DOS SÓCIOS. SOLIDARIEDADE. ART. 283 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente. Porém, não é o caso dos autos, cuja dívida questionada é tributária, razão pela qual não há que se falar em instauração do referido incidente. 3. De acordo com o artigo 283 do Código Civil que o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. 4. O apelado promoveu o parcelamento da dívida, o que ensejou a suspensão do feito executivo, sendo cabível o direito de regresso em desfavor da apelante em virtude do instituto da solidariedade. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao Decreto 3.708/1919 e ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando o advento da prescrição. Insurge-se, também, em relação à sua responsabilidade solidária, argumentando que houve o reconhecimento do débito exclusivamente pelo sócio recorrido, que assumiu a dívida sem sua oitiva e anuência, e que não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica ou mesmo extinção da pessoa jurídica de forma a possibilitar a sua condenação. Acrescenta, ainda, que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas e que não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito na gestão da sociedade. Afirma que o recorrido era o administrador quando da notificação, sendo, portanto, o único responsável pelo pagamento do débito tributário. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO TAVARES CHAVES, OAB/DF 25.672 (ID 54337497). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CCB, embasada no advento da prescrição. A respeito da matéria a turma julgadora concluiu que: “Em suas razões recursais, a apelante aduz a prejudicial de mérito da prescrição. No entanto, verifica-se que, no caso, o apelado pretende a cobrança de valores pagos em razão da solidariedade que alega caracterizada na questão da dívida tributária. Logo, o termo inicial para a contagem da prescrição deve ser o pagamento da dívida, que ainda não ocorreu por completo. Afasto a prejudicial de mérito aventada (ID 52936374)”. Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o apelo quanto à tese de inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar o dispositivo legal tido por contrariado. Este, inclusive, é o entendimento exposado pela Corte Superior, a saber: “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado, a amparar a respectiva tese defendida no apelo raro, implica deficiência de fundamentação recursal, sendo insuficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de preceitos legais, uma vez que o recurso especial deve conter, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa reformar o decisum, demonstrando a maneira como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal. Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.125.764/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; AgRg no AREsp 367.082/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 24/09/2014; AgRg no REsp 1.354.928/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SegundaTurma, julgado em 21/2/2013, DJe 28/2/2013; AgRg no Ag 875.862/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 3/11/2008; e AgRg no REsp 1064931/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 4/2/2009” (AgInt no AREsp n. 2.093.982/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Melhor sorte não colhe a recorrente quanto ao exposto malferimento ao Decreto 3.708/1919, porquanto “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece ser admitido o recurso embasado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, pois “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida em nome do advogado LEONARDO TAVARES CHAVES, OAB/DF 25.672 (ID 54337497). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014